Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CARGO 201, PPGG, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS COTISTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCURSÃO NO MÉRITO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar os critérios de avaliação das provas e exames, ficando sua atuação limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, em situação assemelhada, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas."
2. Não há proibição legal a que o edital do concurso estabeleça que a comissão de heteroindentificação, para avaliar os candidatos autodeclarados negros ou pardos, utilize apenas os critérios fenotípicos de modo a identificar as características físicas e como a pessoa é vista no meio social para o fim de obter a proteção especial pelo sistema de cotas.
3. A adoção, pelo judiciário, de um critério diferente para definir se o candidato se insere ou não nas cotas, e que não foi utilizado para o exame dos demais candidatos, implicaria em grave violação do princípio da isonomia, base fundamental dos concursos públicos.
4. Recurso desprovido.